Tribunal: TJBA
Processo: 0521792-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0521792-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VAGNER DE LIMA CARVALHO

Advogado(s)
:
ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
IMPRONÚNCIA - ART. 121 § 2º, IV, DO CP
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA -
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA BASEADA
EM DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE JUDICIAL EM HARMONIA COM DECLARAÇÃO PRESTADA DURANTE O INQUÉRITO -
QUALIFICADORA MANTIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI – RECURSO IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo
MM
2º Juízo da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri de Salvador que, sob o fundamento de
ausência de indícios suficientes de autoria
, impronunciou o Recorrido, afastando a imputação do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP.

II –
C
onforme destacado pelo Ministério Público, em consonância com a certidão acostada ao ID nº 52416373, o “Cartório, por equívoco, lançou no sistema PJE o prazo de 10 dias, para a interposição do recurso”, o que conduziu ao Juiz de primeira instância a se retratar do ato que não inadmitiu o recurso e receber a apelação Ministerial “por ser próprio e tempestivo”.

III - Não assiste razão ao recorrido em sustentar
que
o equívoco cometido pelo Poder Judiciário quanto ao lançamento do prazo no sistema eletrônico não exclui a intempestividade, ainda que tal prazo seja definido em lei, pois, conforme entendimento sedimentado em nossos Tribunais, a existência de induzimento da parte ao erro pelo Judiciário não pode ser admitido em face dos princípios da lealdade e da boa-fé, independentemente de esse erro referir-se a indicação do início
do prazo
, bem como do término ou do
seu
montante em si, até porque a jurisprudência não faz
t
a
l
ressalva ante
a
evidente incidência dos aludidos princípios em todas essas situações.

IV - “
A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso” (STJ, EAREsp 1.759.860/PI, Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 21/3/2022).

V - O
depoimento colhido em Juízo indica que
a respectiva testemunha
presenciou
a vítima
descer a rua
com
o acusado
atrás,
tendo, em seguida, visto o irmão
menor de idade d
o mencionado réu afirmar que seu irmão
iria matar
a vítima,
tendo, então

a
testemunha escu
tado
o barulho de 3 (três) tiros e, logo depois,
ela
presenciou
o acusado subindo com uma arma em punho, o que, também foi visualizado pelo tio da vítima, além de
este
ter escutado o réu afirmar que precisava fugir,
conforme
suas declarações extrajudiciais,
seguindo-se a constatação da testemunha judicial de que a vítima
estava agonizando
poucos metros depois, vindo a falecer
no local antes do socorro chegar.

VI - E
m que pese a testemunha
não ter visto o momento exato em que a vítima é atingida por projetil de arma de fogo, consoante ressaltado pelo Juiz monocrático, nesta fase processual não se busca a certeza
mas sim a
presença de indícios suficientes sobre a autoria do crime.
Tal deliberação precipitada acerca da autoria delitiva, em sede de cognição sumária, descabe ao juiz monocrático perquirir, pois ensejaria a subtração da competência do Tribunal do Juri, que detém a atribuição processual para valorar as provas existentes nos autos e proferir o julgamento definitivo, na forma do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

VII -
No caso dos autos, há elementos suficientes que apontam para a existência de todos os requisitos legais para que haja submissão do feito para o Tribunal do Júri, tendo em vista que, nessa etapa processual, é proferido um mero Juízo de prelibação acerca dos indícios de autoria e de materialidade do crime.

VIII - O
exame mais apurado acerca da certeza quanto a autoria do crime cabe ao Conselho de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada, cabendo apreciar nesta fase do processo apenas a presença de indícios suficientes de autoria, os quais, como visto, encontram-se suficientemente configurados.

I
X -
De referência à pretendida exclusão da qualificadora
prevista no art. 121, § 2º, IV,
deve-se registrar que
o laudo cadavérico indica que a vítima foi atingida pelas costas, já que foram desferidos de trás para frente, evidenciando a possibilidade do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Destarte,
a qualificadora
deve ser admitida pois,
como se sabe,
sua exclusão
derivaria de prova cabal da tese apresentada.

Por não ter sido demonstrada de plano, tal pretensão defensiva deverá ser analisada e julgada pelo Conselho de Sentença.

X
-
Sentença
de impronúncia reformada para, com espeque no art. 413 do Código de Processo Penal, pronunciar o réu como incurso na norma incriminadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo colegiado popular, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, uma vez que esteve solto durante todo o processo, não vislumbrando qualquer fato novo capaz de alterar tal entendimento.

APELO PROVIDO.

AP. 0521792-71.2019.805.0001
– SALVADOR.

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0521792-71.2019.805.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado

VAGNER DE LIMA CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e dar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2024
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator